Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014999-60.2020.8.11.0000
Agravante: Vanir Potrich
Agravado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanir Potrich, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar, por ele vindicada, na Ação Declaratória de Prescrição da Obrigação da Reposição Florestal com Pedido de Tutela de Urgência n 2671-97.2019.811.0082, código 55011, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Pretende, o Agravante, seja determinado o não condicionamento da análise do PRA - Plano de Regularização Ambiental –, da área rural de sua propriedade, à reposição florestal objeto do PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT78915/2017, decorrente supressão de vegetação nativa, sem autorização, ocorrida nos anos de 2006 e 2007.
Sustenta ter aderido a um Termo de Compromisso de Compensação, de ARL n. 141/2019, em 23/07/2019, no qual assumiu a obrigação de reparar o dano ambiental citado, para cujo fim teria o prazo de um ano, de modo que a reposição não poderia constituir causa impeditiva do processamento do seu novo PRA, sobretudo, por falta de previsão legal fazendo a vinculação da assinatura deste ao cumprimento daquela, sob pena de prejudicar a atividade econômica desenvolvida no imóvel rural em questão.
Com essas considerações, pugna pela concessão de liminar:
“(...) para que o Agravado não condicione a análise e finalização do PRA à reposição florestal, e não pratique qualquer ato de cobrança relativo obrigação da reposição florestal, objeto do PRA no 141/2008 vinculado ao SIMCAR/MT no MT78915/2017, até o julgamento final da ação principal, permitindo assim, que o Agravante dê continuidade às atividades desenvolvidas no imóvel rural de sua propriedade;.(...)” (sic)
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito ativo pleiteado, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
In casu, infere-se, da inicial da ação de base (id. 50659495 – págs. 4 a 27), que, nela, sequer houve menção à assinatura do Termo de Compromisso de Compensação, caminhando toda a fundamentação autoral no sentido da prescrição da obrigação, que constituiu óbice à continuidade do processamento do Plano de Regularização Ambiental, ponto que, como afirmado pelo próprio Agravante, e mencionado na decisão invectivada, há de ser avaliado por ocasião do exame de mérito do feito de base.
Além disso, da análise dos documentos constantes dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, não se extraem elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade que é inerente ao ato administrativo impugnado.
Ademais, as ações tendentes à reparação do dano ambiental, em tese, são imprescritíveis.
Assim, a princípio, mostra-se duvidoso o provimento recursal.
Com efeito, uma vez não preenchidos os completos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, o seu indeferimento se torna medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.